Tribunal: TJDFT
Processo: 0012995-25.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
D E C I S Ã O O(a) credor(a) ANAILDES MACEDO DOS SANTOS pede que seja paga novamente parcela à título de preferência constitucional, conforme pedido de ID 25054033. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que tal pedido de pagamento já fora deferido e pago, consoante alvará ID 7394407, pág.19. Cumpre lembrar, ademais, que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Nesse sentido o artigo 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303 de 18/12/2019 estabelece que: Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. § 1o a 5o - omissis. § 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente. Assim, o direito de preferência previsto no artigo 100, parágrafo 2o, da Constituição Federal não pode ser deferido mais de uma vez no mesmo precatório, ainda que o beneficiário atenda a mais de uma das hipóteses constitucionais de preferência, pois o múltiplo reconhecimento resultaria na extrapolação do limite de valor estabelecido na própria norma constitucional. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento da verba da valor remanescente observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac